Tribunal: TJSP
Processo: 1501008-06.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO MAJORADA. CONDENAÇÃO. APELOS DE AMBAS AS PARTES.

Apelo ministerial pela condenação de HIGOR e LARISSA, absolvidos no piso. Apelo defensivo com preliminar de nulidade do processo por produção de prova ilícita, com pleito de fixação da pena-base no piso e maior redução pela confissão espontânea para KAROLINE, com abrandamento do regime inicial para a forma do aberto.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO MAJORADA. CONDENAÇÃO. APELOS DE AMBAS AS PARTES.

Apelo ministerial pela condenação de HIGOR e LARISSA, absolvidos no piso. Apelo defensivo com preliminar de nulidade do processo por produção de prova ilícita, com pleito de fixação da pena-base no piso e maior redução pela confissão espontânea para KAROLINE, com abrandamento do regime inicial para a forma do aberto. Pertinência, em parte, de ambos os recursos de apelação.

1.- Preliminar. Nulidade. Prova ilícita. Não reconhecimento. Extorsão. Crime permanente, então em curso, com procrastinação da situação de flagrância. Validade da prova obtida. Precedentes.

2.- Mérito. Materialidade e autoria demonstradas apenas em desfavor de KAROLINE, confessa, e HIGOR em necessária articulação delitiva. Precariedade da prova em relação a LARISSA, contrastados os relatos da vítima e dos dois policiais civis ouvidos em juízo. Reconhecimento, pois, da forma majorada da extorsão. Condenação imposta em parte, portanto.

3.- Dosimetria. Penas iniciais. Redução ao piso como medida que se impõe. Juízo negativo sobre a personalidade da ré com base em prévios "incidentes" criminais que não se comprovaram. Confissão. Reconhecimento, sem maior efeito prático, pois. Súmula no 231 do C. STJ. Exasperação necessária pelo concurso com HIGOR, que ora colhe idêntico apenamento. Regime inicial. Abrandamento para a forma do aberto. Impossibilidade. Quantum que assim não autoriza. Artigo 33, §2o, "b", do CP. Regime semiaberto como medida necessária, até pela gravidade concreta do delito, praticado com concurso de agentes.

Parcial provimento aos apelos.